Tribunal: TJDFT
Processo: 0023589-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. ALUGUEL. TERMO INICIAL. CONTRATO RENOVADO. CONTROVÉRSIA RESTRITA AO VALOR LOCATÍCIO. HONORÁRIOS.
I. O aluguel fixado na sentença que acolhe o pedido de renovação da locação incide a partir do primeiro mês do prazo do contrato renovado.
II. O Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a sucumbência nas ações renovatórias de locação deve ser recíproca e proporcional caso o valor fixado não satisfaça completamente qualquer das partes e esteja entre as quantias por elas sugeridas.
III RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.